Tribunal: TJMT
Processo: 1030284-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030284-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), WESLEN AMARAL - CPF: 625.960.773-37 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DANYELLY EMILIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 032.714.522-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA A SER DEDUZIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE HAVIA SIDO COLOCADO EM LIBERDADE PROVISÓRIA POUCOS DIAS ANTES DE SER NOVAMENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade dos entorpecentes apreendidos [mais de 1,8kg de maconha], ao que se soma a apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão, bem como a circunstância desfavorável de ter sido o paciente preso em flagrante delito após ter sido beneficiado com a liberdade provisória cerca de seis dias antes, em autos diversos, após ter sido preso em flagrante pela prática do mesmo delito, respondendo ainda a inquérito policial pela prática do crime de furto; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento da impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030284-88.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE: Dra. DANIELLY PARMA TIMIDATI

PACIENTE:

WESLEN AMARAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n. 1011385-19.2023.8.11.0040 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
decretar a prisão preventiva
sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Nesse cenário, aduz a d. causídica a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o prisma de
modificação das circunstâncias fático-processuais que inicialmente autorizaram a decretação da custódia
, uma vez que, ao ofertar a denúncia, o
parquet
imputou ao paciente tão somente a prática do delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, ao que se seguiu, inclusive, a apresentação de pedido de revogação da prisão preventiva pela i. Defesa do paciente, o qual, nada obstante, restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Ainda segundo a d. causídica impetrante,
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se argumenta tanto com espeque na tese de
fragilidade dos indícios de autoria
, decorrente de contradições dos elementos de informação contidos nos autos; quanto com fulcro no argumento de
desnecessidade da prisão
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, o que se afirma inclusive sob o prisma da
homogeneidade das cautelares.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 195881682 ao ID 195884653.

Indeferida
a medida liminar (ID 196102198), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 196572297.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 199775192).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WESLEN AMARAL
e

Danyelly Emília Marques dos Santos
foram presos em flagrante delito em
18/09/2023
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face de ambos, dando-os como incursos tão somente nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Feito esse esclarecimento, colhe-se da exordial acusatória que, no dia
18/09/2023
, por volta das sete horas da noite, em via pública, na região central do Município de Sorriso/MT, o paciente
trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em uma peça de maconha de aproximadamente 493g (quatrocentos e noventa e três gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Adicionalmente, na mesma data e hora, nas dependências da residência sediada na Travessa das Camélias, n. 184, Bairro Bela Vista, no Município de Sorriso/MT, a corré
Danyelly
guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em dois tabletes de maconha e porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, agentes da Polícia Militar realizavam fiscalização na Av. Brasil quando avistaram
WESLEN
, na condição de passageiro, em determinado veículo automotor, com atitude e movimentação suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Em procedimento de busca pessoal, os policiais lograram êxito em encontrar, em poder de
WESLEN
, escondida sob sua camisa, 01 (uma) uma peça de maconha de aproximadamente 493g (quatrocentos e noventa e três gramas).

Em sequência, o motorista do automóvel indicou o local em que
WESLEN
havia pegado o entorpecente, ao que se seguiu o deslocamento dos policiais ao referido imóvel, para fins de averiguação. Em buscas no local, os agentes constataram que
Danyelly
guardava e tinha em depósito dois tabletes de maconha e porções de maconha, tendo sido também encontradas três balanças de precisão e apetrecho para embalagem dos entorpecentes (rolo de plástico-filme).

Em sede de audiência de custódia, a d. magistrada plantonista homologou a prisão preventiva dos flagranteados e a converteu em
prisão preventiva
, que restou posteriormente
mantida
pelo d. juízo
a quo
; contexto em que, consoante relatado, se insurge a d. causídica impetrante suscitando a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em síntese, da
inidoneidade do decreto segregatício
e da
ofensa ao princípio da homogeneidade
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2023.265330 (ID 195881697 - Págs. 53-56); o
Termo de Exibição e Apreensão n.
2023.16.383212 (ID 195881697 - Pág. 16); e o Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2023.137524-A01 (ID 195881697 - Págs. 42-47), que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
1.883,71g (um mil, oitocentos e oitenta e três gramas e setenta e uma centigramas) de maconha
; tendo sido também colhidos os
depoimentos
dos policiais que atuaram na diligência, além de realizado o
interrogatório

do paciente e da corré, ensejo em que ambos negaram a prática delitiva e afirmaram desconhecer um ao outro.

Nesse cenário, ainda que a d. causídica se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente, até o momento, mormente quanto às
circunstâncias
da apreensão e as
aparentes contradições
nos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nessa linha, considero
inviável

o acolhimento da arguição defensiva de que
WESLEN
não possuiria qualquer envolvimento com o delito sob apuração; tratando-se, em verdade, de tese
negativa de autoria
a ser deduzida perante o d. juízo
a quo
, com observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que seja alcançada a
verdade dos fatos
e apurada eventual
responsabilidade criminal
por parte do paciente.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, em face da
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela
quantidade de entorpecente
apreendido, bem como do
risco concreto de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que inicialmente impôs ao paciente a segregação preventiva,
in verbis
:

“[...]
Oportuno destacar
a quantidade de entorpecentes apreendidos com os envolvidos (imputação do crime de associação para o tráfico de drogas), a saber: 1.883,71g (um quilo, oitocentas e oitenta e noves gramas e setenta e uma centigramas) de maconha (três tabletes e oito porções de tamanhos variados), além da apreensão de 03 (três) balanças de precisão e 01 (um) Rolo de plástico filme.

[...] Em consulta aos antecedentes do flagranteado, verifica-se que
é investigado pela suposta prática do crime de furto simples, Inquérito Policial no 1003516-73.2021.811.0040, e foi preso em flagrante em 12 de setembro de 2023(APF no 1011028-39.2023.811.0040), também por tráfico de drogas, sendo beneficiado com a liberdade provisória com condições, dentre outras a de não se envolver na prática de novos crimes. Todavia, vem novamente preso, seis dias depois, estampando a necessidade da conversão da prisão em preventiva para garantia da ordem pública.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que
o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que
o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade
, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

[...] D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘
sub judice
’,
a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva
, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

[...] Diante do exposto,
indefiro

o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WESLEN AMARAL, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal
”.

(Decisão de ID 129537561 — autos n. 1011385-19.2023.8.11.0040). — Destaquei.

Posteriormente, ao receber a denúncia ofertada em desfavor do paciente, o d. juízo
a quo
manteve
a medida segregatícia outrora imposta, assim fundamentando sua decisão,
in verbis
:

“[...]
Em relação ao requisito do
periculum libertatis
(CPP, art. 312, parte inicial), igualmente presente no caso dos autos, pois está evidenciada a gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais quando se observa o contexto dos delitos.

Além disso,
tais conjunturas traduzem periculosidade concreta da conduta e dos agentes, diante do
modus operandi
utilizado por eles, assim como das circunstancias fáticas, notadamente quando analisado a grande quantidade de drogas apreendidas, inclusive a apreensão de três balanças de precisão com resquícios de entorpecentes e também a localização conjunta de apetrechos para embalagem/comercialização das drogas (dois rolos de papel filme).

Portanto,
a restrição à liberdade dos acusados se apresentam necessárias para a garantia da ordem pública, por ter havido a apreensão de grande quantidade de drogas preparadas (e em preparação) para a respectiva comercialização, inclusive pelas circunstâncias fáticas excepcionais do caso, o que evidencia a gravidade concreta dos delitos praticados e periculosidade social de seus supostos autores, descabendo falar em revogação da custódia provisória ou sua substituição por providências menos severas.

Reforço também que
é entendimento consolidado da jurisprudência pátria que predicados pessoais favoráveis não obstam à decretação/manutenção da prisão cautelar, quando estão presentes os pressupostos e requisitos autorizados da segregação provisória (STJ - RHC 66.530 - DJe 11/03/2016)
”.

(Decisão de ID 136874594 — autos n. 1012783-98.2023.8.11.0040). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido o paciente e a corré detidos em flagrante delito pela posse de
mais de 1,8kg de
maconha
, acondicionados em 03 (três) tabletes e 08 (oito) porções de tamanhos variados, além de terem sido também apreendidos apetrechos relacionados à prática do comércio malsão, como balança de precisão e rolo de plástico-filme; estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em segundo lugar, entendo que se encontra igualmente demonstrada
in casu
a presença de
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que
WESLEN
, além de ser investigado pela suposta prática do crime de furto simples (IP n. 1003516-73.2021.811.0040), havia sido
preso em flagrante delito
apenas
seis dias antes
dos fatos
sub judice
, também pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tendo sido, na oportunidade, beneficiado pela concessão de liberdade provisória, condicionada, dentre outras medidas, à proibição de se envolver com a prática de novos crimes (APFD n. 1011028-39.2023.811.0040).

Restituído de sua liberdade, no entanto, o paciente, ao que parece, tornou a se envolver com o comércio malsão; de forma que deve também ser especialmente considerado o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, exposta satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a d. impetrante argumente que, face à imputação tão somente do delito previsto pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 ao paciente, mesmo que sobrevenha eventual condenação, não será fixado o regime inicial fechado, a tornar excessiva e desproporcional a prisão preventiva
in casu
; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WESLEN AMARAL
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024